Tribunal: TJMT
Processo: 1014972-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014972-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS - CNPJ: 33.059.908/0001-20 (AGRAVANTE), SANTA BARBARA CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 39.809.199/0001-39 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 32.952.129/0001-96 (AGRAVADO), HELIO PALMA DE ARRUDA NETO - CPF: 949.558.591-00 (ADVOGADO), SANDRO GILBERT MARTINS - CPF: 867.855.249-20 (ADVOGADO), SANDRO VICENTINI - CPF: 851.565.319-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), C R ALMEIDA S A ENGENHARIA E CONSTRUCOES - CNPJ: 33.317.249/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA - CNPJ: 16.672.142/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 873 DO CPC – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO – PERCENTUAL DE 20% SOBRE O FATURAMENTO - PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O minucioso laudo apresentado pelo perito judicial à id. 51026499 não deixa margem de dúvida acerca do valor atribuído ao imóvel penhorado, vez que considerou todas as minudências que envolvem o bem em questão, especialmente o fato de ele estar localizado em área de preservação permanente e haver construções ilegais de benfeitorias que, exatamente por serem ilegais, desvalorizam o imóvel.

II – Ausentes os requisitos do artigo 873 do Código e Processo Civil, mormente a fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem imóvel penhorado, não há que se falar em nova avaliação do bem e, pelos motivos expostos alhures, tampouco em majoração do valor encontrado pelo perito judicial.

III - O percentual da penhora sobre faturamento da segunda agravada não merece nenhum ajuste, primeiro porque ela não demonstrou qualquer indicativo de que o percentual de 20% fixado pelo juízo inviabilizará as suas atividades, e, segundo, porque o referido percentual encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial pátria.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CR ALMEIDA S.A. ENGENHARIA DE OBRAS e SANTA BÁRBARA CONSTRUÇÕES S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 12394-26.2018.811.0002, manejado pela DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA, homologou o laudo pericial de avaliação do imóvel penhorado e determinou a penhora sobre o faturamento da segunda agravante.

Para tanto, as agravantes alegam que o valor apontado pelo expert e acolhido pelo juízo singular não corresponde ao valor real do bem imóvel penhorado, mormente porque a própria agravada indicou valor quatro vezes maior do que o valor fixado na decisão agravada e porque as benfeitorias e o fato do bem estar situado em área de preservação permanente não podem ser desconsiderados na avaliação.

Aduzem que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional que só pode ser admitida após a comprovação de inexistência de outros bens a serem penhorados, após o esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalta que, como forma de demonstrar a sua capacidade de suportar a execução, a segunda agravante já apresentou ao juízo de origem bem com valor suficiente para garantir a execução relativamente à sua participação no consórcio e requereu a substituição da penhora sobre o faturamento, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida no id. 50772469.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 51026496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da decisão que homologou o laudo pericial de avaliação do imóvel penhorado e determinou a penhora sobre o faturamento da segunda agravante.

Pois bem.

As agravantes apontam grande divergência entre os valores apresentados pelas partes em relação ao valor do imóvel penhorado nos autos e aquele apontado pelo expert nomeado pelo juízo de R$ 340.200,00 (trezentos e quarenta mil e duzentos reais).

Todavia, o minucioso laudo apresentado pelo perito judicial à id. 51026499 não deixa margem de dúvida acerca do valor atribuído ao imóvel penhorado, vez que considerou todas as minudências que envolvem o bem em questão, especialmente o fato de ele estar localizado em área de preservação permanente e haver construções ilegais de benfeitorias que, exatamente por serem ilegais, desvalorizam o imóvel.

No caso, o perito judicial consignou que, além de a área da matrícula diferir da área verificada in loco, grande parte do imóvel está situado em uma área de preservação permanente e a parte que não se encontra na área protegida pela Lei 12.651/2012 está em perímetro abarcado pelo ZIA 1 (Zona de Interesse Ambiental), ao qual a Lei Municipal 389/2015 impõe índice construtivo de apenas 15% (quinze por cento).

A perícia também desconsiderou as benfeitorias que invadiram o imóvel lindeiro, levando em consideração tão somente as construções constantes na matrícula do bem constrito, essas sim, passíveis de alienação judicial.

Ademais, o expert sopesou para fins de avaliação do imóvel o fato de que imagens de satélite revelaram alteração da vegetação nativa, assim, como o fato de que o bem está localizado em bairro de padrão normal, cujo mercado para comercialização é considerado baixo.

Calha frisar que, ao contrário do que aduzem as agravantes, não houve esvaziamento do valor econômico do imóvel em razão dele se encontrar em área de preservação permanente, até porque ele foi valorado, não da forma como as agravantes pretendiam, mas de acordo com a legislação atinente ao caso, a sua localização e as edificações nele constantes.

Registre-se, ainda, que o laudo elaborado unilateralmente por uma das partes não pode prevalecer sobre aquele confeccionado por profissional técnico nomeado pelo juízo, mormente porque goza de fé pública.

Assim, ausentes os requisitos do artigo 873 do Código e Processo Civil, mormente a fundada dúvida acerca do valor atribuído ao bem imóvel penhorado, não há que se falar em nova avaliação do bem e, pelos motivos expostos alhures, tampouco em majoração do valor encontrado pelo perito judicial.

Em relação à penhora do faturamento da empresa Santa Bárbara Construções S/A, de igual forma, nenhum reparo merece a decisão.

É que antes de determinar a medida extrema, o juiz singular se valeu de várias outras medidas para satisfazer o crédito da agravada, mas todas restaram infrutíferas.

A penhora on line, via Bacenjud, sobre os valores em contas bancárias das executadas, alcançou o irrisório valor de R$ 0,05 (cinco centavos); a pesquisa Renajud demonstrou que a segunda agravada não possui nenhum veículo registrado em seu nome e a pesquisa junto ao sistema Infojud revelou que a última declaração de imposto de renda realizada por ela se deu no longínquo ano de 2013, de modo que, diante da inércia da executada em indicar meios efetivos de satisfação do crédito, a medida eleita não se afigura desarrazoada.

Outrossim, o percentual da penhora sobre faturamento da segunda agravada não merece nenhum ajuste, primeiro porque ela não demonstrou qualquer indicativo de que o percentual de 20% fixado pelo juízo inviabilizará as suas atividades, e, segundo, porque o referido percentual encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A PENHORA SOBRE 20% DO FATURAMENTO DA AGRAVANTE – INSURGÊNCIA DA EXECUTADA -AGRAVANTE – penhora sobre parcela de faturamento da empresa – possibilidade – art. 866, do cpc/15 – ausência de outros meios para satisfação do crédito perseguido – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-PR - AI: 00348847320198160000 PR 0034884-73.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 10/02/2020, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020)

“Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Penhora sobre 20% (vinte por cento) do faturamento da empresa agravante. 1. O recurso comporta conhecimento, porquanto tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do NCPC, e interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, § único, do mesmo diploma legal. 2. Indicação de bens à penhora. Agravante que somente elenca bens, sem comprovar a efetiva existência, propriedade e valores atualizados. Ausência de demonstração da aludida facilidade de alienação dos bens oferecidos. 3. Penhora do faturamento da empresa. Medida que se revela mais adequada para a obtenção do melhor resultado para satisfação da execução. 4. Penhora no patamar de 20% (vinte por cento). Ausência de demonstração objetiva de que o patamar consignado inviabilizaria as atividades comerciais da empresa agravante. Consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido”. (TJ-SP - AI: 20427404620178260000 SP 2042740-46.2017.8.26.0000, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 01/06/2017, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2017) (g.n.)

Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça manteve o percentual de 20% sobre o faturamento da empresa (AREsp: 1655457 SP 2020/0020513-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 22/06/2020), o que revela a proporcionalidade do quantum aplicado pelo juízo singular.

Por fim, impende consignar o juízo de piso, em decisão proferida no dia 24/07/2020, aceitou a recusa do exequente ao bem ofertado pela segunda agravante para garantir a execução, já que pertencente a pessoa jurídica estranha à lide e que, inclusive, se encontra em recuperação judicial, sendo este mais um argumento em favor da não concessão do pleito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020